Tribunal: TJSP
Processo: 0014219-55.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Interdição Temporária de Direitos
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014219-55.2024.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RONALDO DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014219-55.2024.8.26.0041 -Voto no 21435
2
Voto no 21.435
Agravo em Execução no 0014219-55.2024.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Ronaldo Dias
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Direito de visita. Direito que
não é absoluto, comportando restrições, especialmente
com vista à segurança e à ordem do estabelecimento
prisional. Indeferimento pautado nas disposições da
Resolução SAP no 144/2010. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Ronaldo Dias
contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de São Paulo DEECRIM 1a RAJ,
que manteve o indeferimento administrativo relacionado a pedido de
visitação (fl. 09).
Sustenta o agravante, em síntese, que são assegurados à pessoa
presa os direitos à incolumidade física e moral, aqui incluído o direito a
receber visitas de familiares. Menciona que possui filhos gêmeos, os
quais sempre o visitam acompanhados da mãe. Como os menores estão
para completar 12 anos de idade, requer que seja autorizado que
continuem a visitá-lo, os dois no mesmo dia, acompanhados da genitora
(fls. 01/08).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014219-55.2024.8.26.0041 -Voto no 21435
3
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 27.
Remetidos os autos a esta instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, manifestando-se pelo
improvimento do agravo (fls. 34/35).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante pleiteou que seus filhos gêmeos, Rafael e Rodrigo,
que em breve completarão 12 anos de idade (nascidos em 04/11/2012)
tenham autorização para entrar, os dois juntos, na Unidade Prisional,
acompanhados da genitora.
Antes de analisar o pedido, foram solicitadas informações à
Secretaria de Administração Penitenciária, que esclareceu o seguinte
(fls. 10/11):
“Em cumprimento à determinação de Vossa Excelência, nos
autos epigrafados, por meio do Despacho datado de 11 de
junho último, acerca do requerimento de autorização à
visitação de RAFAEL MATEUS DIAS e RODRIGO
MATEUS DIAS filhos, gêmeos e menores de idade, do
sentenciado RONALDO DIAS, Matrícula no 123.065-5,
recluso nesta Unidade Prisional e, subscrito por seu
representante legal, passo a apreciar o pleito:
Aduz o defensor constituído, em preambular e sinteticamente
que, o preso recebe visitas regulares de seus filhos alternados,
entretanto estes farão 12 anos de idade e requer autorização
para
entrada
de
ambos,
nesta
Unidade
Prisional,
acompanhados da mãe, a Sra. JOANA GRETE MATEUS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014219-55.2024.8.26.0041 -Voto no 21435
4
LIMA;
expõe
legislações
e
pareceres
doutrinários
concernentes à transferência de preso (assunto alheio à
solicitação), objetivando, judicialmente, a autorização das
visitas. Para tanto, anexou documentos pessoais dos
requerentes.
Isto posto, manifesto-me:
Excelência, apreciando a exordial do defensor e documentos
acostados, verifico que as crianças RAFAEL e RODRIGO,
atualmente com 11 anos de idade, visitam o genitor nesta
Penitenciária e, em 04 de novembro 2024, aquelas
completarão 12 (doze) anos de idade, o que antecipadamente
receia o nobre advogado de vê-las impedidas de adentrarem à
Unidade Prisional.
Compulsando o cadastro de visitantes do sentenciado
Ronaldo Dias, constam:
1- JOANA GRETE MATEUS DE LIMA, companheira do
sentenciado, com 44 anos de idade e cadastro ativo;
2- THAYANE DA SILVA DIAS, filha do sentenciado, com
29 anos de idade e cadastro ativo;
3- RAFAEL MATEUS DIAS, filho do sentenciado, com 11
anos de idade e cadastro ativo;
4- RODRIGO MATEUS DIAS, filho do sentenciado, com 11
anos de idade e cadastro ativo;
Desta feita e, com fundamento na Resolução SAP 144 de
29-6-2010 que instituiu o “Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo” e disciplina o
ingresso dos visitantes nos Estabelecimentos Penais, infiro
que:
Artigo 99 - Os presos podem receber visitas de parentes
de até 2o grau, do cônjuge ou da companheira de
comprovado vínculo afetivo, desde que registradas no
rol de visitantes e devidamente autorizadas pela área de
segurança e disciplina.
§1o - Não se incluem na restrição os menores de 12
(doze) anos, desde que descendentes do preso, nem os
membros de entidades religiosas ou humanitárias,
devidamente cadastrados na respectiva coordenadoria
regional.
Artigo 101 - o preso tem direito de receber visita,
dentre as 08 (oito) pessoas indicadas em seu rol, de 02
(duas) delas, no máximo, por dia de visita.
Artigo 112 - a entrada de crianças e adolescentes, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014219-55.2024.8.26.0041 -Voto no 21435
5
visitas comuns, é permitida somente quando o menor
for filho ou neto do preso a ser visitado.
Parágrafo único: As crianças e adolescentes devem
estar acompanhadas por seu responsável legal ou de
fato, independentemente de autorização judicial, em
atenção ao disposto no § 4o, do artigo 19, da Lei 8.069,
de 13-07-1990, com redação dada pela Lei 12.962, de
08-04-2014.
Neste viés, observo que, por interpretação literal da
regulamentação acima, as crianças de até 12 anos de idade e
descendentes do preso, não se encontram dentre as limitações
regimentais; no entanto, ao completarem a adolescência,
portanto 12 de anos de idade, constarão da restrição imposta.
Assim, ultrapassado esse critério temporal, fator idade, tais
filhos figurarão entre os dois visitantes, no máximo,
autorizados a ingressarem nesta Penitenciária, aos finais de
semana.
Entretanto, apreciando a relação de visitantes registradas,
consigno e sugiro que os menores de idade poderão se ver
acompanhados de uma outra visitante, maior de idade e
responsável de fato pelo ingresso dessas crianças em
ambiente prisional, qual seja: havendo interesse das partes, a
regulamentação supracitada permite que a Sra. THAYANE
DA SILVA DIAS, filha do sentenciado, com 29 anos de
idade e com cadastro ativo, visite o pai juntamente com um
dos seus irmãos paternais, de modo eles se revezarão entre si,
podendo um deles visitar o sentenciado acompanhado da
genitora e outro deles juntamente à irmã, em finas de semana
alternados, sem que isso cerceie o direito de visitas do preso.
Assim, Excelência, com o devido respeito e acatamento,
reforço que, os menores de idade RAFAEL MATEUS DIAS
e RODRIGO MATEUS DIAS podem visitar seu pai,
regularmente, como acontece nos dias atuais; porém, ao
adimplirem os 12 anos de idade, estarão equiparados aos
demais visitantes constantes do rol de visitas e sujeitos ao
ingresso de, apenas, dois visitantes por final de semana, na
condição de parentes consanguíneos de até 2o grau. Com a
data do natalício desses adolescentes, 04 de novembro
vindouro, reitero a proposta de ingresso desses menores de
idade, acompanhados ou pela mãe ou pela irmã, em dias
intercalados, por observância e cumprimento à normatização
elencada.
Ex positis e, ressalvada a sugestão acima exposta, renovando
meus votos de apreço e estima, permaneço à disposição para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014219-55.2024.8.26.0041 -Voto no 21435
6
ulteriores esclarecimentos.”.
Diante disso, o i. Juízo a quo indeferiu o requerimento (fl. 09):
“Trata-se de pedido de visita regularmente processado. A
Administração Penitenciária prestou esclarecimentos quanto
aos motivos do impedido administrativo. O Ministério
Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Não
vislumbrando irregularidade ou qualquer abuso no ato
administrativo, lastreado que está no regramento contido na
Resolução SAP n° 144/2010, indefiro o pedido.”.
O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, confere aos
presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e
amigos em dias determinados.
Esse direito, porém, não é absoluto e deve ser exercido dentro
dos limites traçados pela Administração Penitenciária. Embora de
fundamental importância para a reinserção do sentenciado na sociedade,
seu gozo deve ser sopesado de acordo com as especificidades do caso
concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais aqueles
que visam a garantir a disciplina e a segurança no interior de
estabelecimentos prisionais, bem como a integridade física dos reclusos
e de seus visitantes.
Conforme esclarecido pelo Diretor Técnico da Penitenciária II de
Presidente Venceslau, a Resolução SAP no 144/2010 regulamenta o
direito de visitação no Estado de São Paulo e traz as seguintes
especificações:
Artigo 99 - Os presos podem receber visitas de parentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014219-55.2024.8.26.0041 -Voto no 21435
7
até 2o grau, do cônjuge ou da companheira de comprovado
vínculo afetivo, desde que registradas no rol de visitantes e
devidamente autorizadas pela área de segurança e disciplina.
§1o - Não se incluem na restrição os menores de 12 (doze)
anos, desde que descendentes do preso, nem os membros de
entidades
religiosas
ou
humanitárias,
devidamente
cadastrados na respectiva coordenadoria regional.
§2o - a visita de egresso; de quem estiver em saída temporária
ou em cumprimento de pena em regime aberto ou livramento
condicional, pode ser autorizada, fundamentadamente, pela
direção da unidade prisional e realizada no parlatório,
contanto que o visitante seja parente até 2o grau, cônjuge ou
companheira de comprovado vínculo afetivo da pessoa presa,
e desde que registrada no rol de visitas, devendo ser
previamente autorizada pelo juízo competente, quando
necessário.
Artigo 100
As visitas sociais presenciais devem ser
realizadas, no em máximo 2 dias semanais, preferencialmente
aos sábados e/ou domingos, em período não superior a 08
horas, compreendido entre 8 e 16 horas.
§1o - Excepcionalmente, devido as peculiaridades do
estabelecimento penal, bem como em caso de proximidade de
datas festivas, quando o número de visitantes pode ser maior,
poderão ser baixadas normas específicas por ato motivado do
Diretor e com autorização do Coordenador, sobre a forma
como se darão as visitações de que trata o caput deste artigo;
§2o - O ingresso dos visitantes no estabelecimento penal
realizar-se-á até no máximo 02 (duas) horas antes do horário
fixado para o encerramento da visitação.
Artigo 101 - o preso tem direito de receber visita, dentre as
08 (oito) pessoas indicadas em seu rol, de 02 (duas) delas, no
máximo, por dia de visita.
§1o - Excepcionalmente, é permitida a inclusão no rol de
visitas, de 02 (duas) outras pessoas, quando o preso não
contar com visitantes do tipo descrito no artigo 99 deste
Regimento, vedado, neste caso, o acompanhamento de
crianças.
§2o - Pode ser autorizada visita extraordinária, determinada
por autoridade competente, que fixará sua duração.
Percebe-se que, como regra, todo e qualquer preso só tem direito
à visita de duas pessoas de seu rol por dia. Uma das exceções, que
permite a extrapolação desse limite, é a relacionadas às crianças,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014219-55.2024.8.26.0041 -Voto no 21435
8
descendentes do preso, adotando-se critério etário menores de 12 anos,
o que encontra amparo nas definições do artigo 2o do ECA 1.
Completados 12 anos, então, os adolescentes passam a integrar o
rol da regra geral de visitantes permitidos, não se mostrando a previsão
descabida ou desproporcional, considerando questões de organização e
segurança interna, para que seja afastada casuisticamente.
Anoto que, como sugerido pela SAP, o ingresso dos menores
poderá ocorrer, estando eles acompanhados pela mãe ou pela irmã mais
velha, em dias intercalados, de sorte que o direito à visitação segue
sendo preservado, ainda que regulado seu exercício.
Assim, a r. decisão não merece reparos.
Confira-se, nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal
Insurgência defensiva em
face do indeferimento, administrativo e judicial, do pedido de
visita do reeducando pela filha de sua companheira

Descabimento Reconhecimento de que o direito, previsto
no artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984, não é absoluto,
deve ser exercido nos limites da razoabilidade e submete-se à
supremacia do interesse público Exegese dos artigos 99, e
§ 1o, 102 e 104, todos da Resolução SAP no 144/2010

Precedentes
Decisão mantida
Agravo desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0000837-46.2024.8.26.0509; Rel. Des. Claudia Fonseca
Fanucchi; 5a Câmara de Direito Criminal; j. 06/07/2024; Data
de Registro: 06/07/2024).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que limitou o direito
1 Art. 2o Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014219-55.2024.8.26.0041 -Voto no 21435
9
de visita da agravante ao seu cônjuge Visitação restrita ao
parlatório da unidade prisional, no limite de duas horas
Pedido de reforma da decisão visando o direito à visitação
plena
Descabimento
Agravante que se encontra em
cumprimento de pena no regime aberto
Hipótese
limitadora do direito à visitação Circunstância prevista no
art. 99, § 2o, da Resolução no 144/2010 da SAP Norma
regulamentar autorizada pelo art. 41, parágrafo único, da
LEP, e que goza de eficácia "erga omnes"
Restrição
aplicável a qualquer pessoa que se encontre na mesma
situação
Inexistência de direito absoluto à visitação

Limitação que atende à ponderação entre o direito à
convivência familiar e comunitária e o interesse coletivo de
segurança pública Precedentes desta Corte e do C. STJ
Decisão mantida Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0003258-09.2024.8.26.0509; Rel. Des.
Renato Genzani Filho; 11a Câmara de Direito Criminal; j.
27/08/2024; Data de Registro: 27/08/2024).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução, mantendo a respeitável decisão recorrida.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator